Tribunal: TJSP
Processo: 1051557-37.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Autora que alega desconhecer os débitos apontados em seu nome – Ausência de demonstração de contratação ou da origem ou existência dos débitos pela ré – Sentença de procedência para declarar a

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Autora que alega desconhecer os débitos apontados em seu nome – Ausência de demonstração de contratação ou da origem ou existência dos débitos pela ré – Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos – Danos morais arbitrados em R$3.000,00 – Apelo da autora – Pretensão à majoração da indenização arbitrada – Descabimento – Apontamentos preexistentes – Observância da Súmula 385 do C. STJ – Indenização por danos morais que sequer seria devida – Contudo, ausente recurso da parte interessada, fica mantida a r. sentença como lançada, até mesmo para evitar reformatio in pejus – Recurso desprovido.